Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722225-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em processo instaurado por ação civil pública. O recorrente informa que foi condenado, em solidariedade com os demais litisconsortes passivos, ao cumprimento da obrigação de ressarcir ao erário a quantia de R$ 934.739,15 (novecentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), corrigida monetariamente, a partir da data de 28/02/2013, e acrescida de juros moratórios desde a prática dos ilícitos que originaram os prejuízos reclamados na ação. Aduz que não foi determinado de modo preciso o termo inicial dos juros de mora, porquanto não é possível extrair dos autos a data exata em que foram praticados os atos ilícitos. Sustenta ser indispensável a realização de liquidação pelo procedimento comum, para que seja definida a data material da mora, o indexador a ser aplicado, no caso, a SELIC nos termos do art. 406, do CC, e não o INPC e, por último, que essa atualização obedeça a data fixada no título, qual seja, 28/02/2013. Argumenta que o agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando, inicialmente, o débito de R$ 6.665.915,54 (seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), e que, após a apresentação de impugnação pelo ora agravante, apresentou réplica, acompanhada de nova planilha, que indica o débito de R$ 7.148.077,98 (sete milhões, cento e quarenta e oito mil e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), sem que o recorrido tenha demonstrado em seu bojo os critérios e metodologias utilizados para chegar à essa cifra elevada de dinheiro. Registra que o termo inicial dos juros de mora adotado na planilha do agravado corresponde a data por ele livremente escolhida, sobre o qual não houve contraditório em qualquer das instâncias e que não se depreende do acórdão objeto de cumprimento. Salienta que o índice de correção monetária a ser adotado não é o INPC, mas a taxa SELIC. Pondera que o agravado substituiu o título exequendo pela Nota Técnica que acompanha o pedido de cumprimento, fazendo ligeira referência ao acórdão que fixou o valor de R$ 934.739,15 (novecentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de os bens do agravante virem a ser penhorados, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegada impossibilidade de verificação do termo inicial dos juros de mora, não parece assistir razão ao agravante. A esse respeito, o recorrente pondera que não foi determinado de modo preciso, no acórdão objeto de cumprimento, o termo inicial dos juros de mora, porquanto não é possível extrair dos autos a data exata em que foram praticados os atos ilícitos. O pedido formulado na ação civil pública, após aditamento realizado para inclusão no polo passivo das pessoas jurídicas Conservenge Construção e Conservação Ltda., Cacil Construtora Urbanizadora e Obras Ltda. e Encivix Engenharia Ltda., foi para que se condenassem os requeridos, incluindo o ora agravante, ao ressarcimento integral do prejuízo causado ao patrimônio público, bem como dos lucros cessantes, em razão dos atos ilegais concernentes aos serviços de recuperação asfáltica contratados pela NOVACAP, por ocasião das chamadas "operações tapa-buracos", no período de janeiro de 1991 a janeiro de 1995, mediante a realização de pagamentos irregulares às empresas Conservenge Construção e Conservação Ltda., Cacil Construtora Urbanizadora e Obras Ltda., Encivix Engenharia Ltda. e Serterra – Transportes, Escavações, Terraplanagem e Pavimentação Ltda. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. Todavia, o apelo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi parcialmente provido, por unanimidade, pelo acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, que rejeitou o pedido de lucros cessantes, mas acolheu a postulação de ressarcimento dos danos emergentes no valor de R$ 934.739,15 (novecentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), determinando a incidência de juros de mora, desde a prática dos ilícitos que originaram o prejuízo proclamado. Assim, em princípio, é possível verificar que o acórdão objeto de cumprimento, ao acolher o pedido de ressarcimento dos danos emergentes, reconheceu que os atos ilícitos foram praticados no período de janeiro de 1991 a janeiro de 1995. Ademais, em primeira análise, ainda é possível verificar, ao contrário do que sustenta o agravante, que existe suficiente determinação no acórdão das datas em que ocorreram os atos ilícitos. Isso porque, embora não tenha constado expressamente do acórdão exequendo as datas em que cada uma das condutas lesivas do erário foram praticadas e os montantes dos respectivos prejuízos, o voto condutor do acórdão reconheceu que o estudo de fls. 798/873 dos autos físicos (ID no 85193589 - Pág. 246 a 324, dos autos de origem eletrônicos), feito pelo órgão auxiliar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Seção de Perícias Contábeis e Econômicas da Secretaria de Perícias e Diligências), demonstrou o dano ao erário ocasionado pelos atos ilícitos. Para melhor elucidação, veja-se o excerto do voto condutor do acórdão em que foi feita essa afirmação: “Portanto, sendo possível perquirir, ao menos de forma estimada, o prejuízo decorrente da diferença relacionada ao peso de massa asfáltica liberado pela NOVACAP e o faturado pelas empresas contratadas, o trabalho desenvolvido pelo órgão auxiliar do Parquet (fls. 798/873) presta-se para demonstrar o sustentado dano ao erário”. No estudo referido, constou o Relatório no 107/2002 (fls. 798/800, dos autos de origem físicos; ID no 85193589 - Págs. 246-248, dos autos de origem eletrônicos), que é acompanhado de tabela (Anexo I – ID no 85193589 – Págs. 252-253, dos autos de origem eletrônicos) na qual estão discriminadas as datas em que ocorreram os atos ilícitos considerados lesivos ao patrimônio público e os montantes dos prejuízos respectivos. Essa tabela que acompanhou o Relatório no 107/2002 serviu de base à elaboração da planilha de cálculos que alicerça o pedido de cumprimento de sentença, consoante os esclarecimentos feitos na Nota Técnica no 24/2021 – AT/PRODEP (ID no 109964102 - Pág. 1/3, dos autos de origem eletrônicos). Assim, em princípio, é possível determinar os termos iniciais dos juros de mora das condutas ilícitas praticadas no período de janeiro de 1991 a janeiro de 1995. Por esse motivo, a realização de liquidação prévia pelo procedimento comum não se mostra necessária, porque não se vislumbra necessidade, em primeira análise, da prova de fato novo para apuração dos termos iniciais de incidência dos juros de mora, e a determinação do valor devido depende de meros cálculos aritméticos. Além disso, também não parece assistir razão ao recorrente quando sustenta que o índice de correção monetária deve ser a SELIC. Isso porque, a SELIC se aplica, no âmbito do Distrito Federal, à cobrança de créditos tributários da Fazenda Pública. No caso dos autos, busca-se o ressarcimento de prejuízos causados ao erário de natureza não tributária, razão pela qual deve ser utilizado, em primeira análise, o índice geral de correção monetária para os débitos oriundos de decisão judicial, que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é o INPC (Acórdão 1348366, 07510237420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), como feito pelo agravado. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:45:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator